Tribunal: TJSP
Processo: 0018619-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA – IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS O BEM INTERESSA AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.